Tribunal: TJSP
Processo: 2303914-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de conhecimento com pedidos de revisão de cláusula contratual e restituição de valores.
Decisão que homologou os honorários periciais em R$ 5.000,00 e deixou de apreciar, de imediato, a alegação de prescrição.
Insurgência da requerida, apontando que um dos contratos foi assinado há mais de 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação, estando a discussão relativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de conhecimento com pedidos de revisão de cláusula contratual e restituição de valores.
Decisão que homologou os honorários periciais em R$ 5.000,00 e deixou de apreciar, de imediato, a alegação de prescrição.
Insurgência da requerida, apontando que um dos contratos foi assinado há mais de 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação, estando a discussão relativa ao conteúdo de seus termos abarcada pela prescrição; e o valor dos honorários é excessivo.
Razões de decidir – Conforme demonstrado nos autos, o contrato no 20600018600 foi assinado pelo autor-agravado há mais de 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação – Matéria de ordem pública que deve ser analisada antes da instrução pericial, sob pena de onerar indevidamente a parte com a análise de contrato cuja pretensão está fulminada – Prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, reconhecida – Precedentes – Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que não se mostra excessivo, remunerando condignamente o auxiliar do Juízo – A exclusão de apenas um contrato, em um universo de dez avenças, não retira a complexidade técnica do trabalho contábil a ser realizado nos demais nove contratos, envolvendo recálculos de taxas médias, sistemas de amortização e encargos moratórios – Manutenção do valor homologado, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade profissional.
Decisão reformada em parte, apenas para reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinta a ação revisional em relação ao contrato no 20600018600.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.